Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO E ABANDONO DA OBRA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENGENHEIRO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA SEM VÍNCULO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Indefere-se o pedido dos apelantes de gratuidade de justiça, caso recolhido o preparo recursal, por ser ato incompatível com o benefício pretendido, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
2. O ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor é do réu, segundo o art. 373, II, do CPC. 2.1. No caso em exame, o laudo pericial independente constatou defeitos graves e o abandono da obra, evidenciando o inadimplemento contratual pelos réus, que não apresentaram contraprovas suficientes, nem solicitaram nova perícia na fase instrutória.
3. É inapropriado pedir nova perícia na fase recursal, se a produção da prova não foi requerida na fase instrutória, nos termos do art. 370 do CPC. Não basta impugnar o laudo pericial já produzido, sem apresentar contraprovas técnicas.
4. Aplica-se no caso em exame a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O inadimplemento, associado ao recebimento de quase todo o valor contratado, ao abandono da obra e à má qualidade dos serviços, configura situação em que a personalidade jurídica da empresa representa obstáculo ao ressarcimento do autor, justificando-se a desconsideração para alcançar o patrimônio dos sócios.
5. O engenheiro responsável técnico, ao firmar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assume o compromisso pessoal e intransferível pela execução adequada e segura da obra. Com base nos arts. 927 e 932, III, do Código Civil, e na Lei no 5.194/1966, reconhece-se sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor, considerando sua atuação na supervisão técnica.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré La Vie Construtora Ltda., que não participou do contrato, nem teve vínculo com a execução da obra, resultando na extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, conforme o art. 485, VI, do CPC.
7. Apelação dos Réus não provida. Apelação do Autor parcialmente provida. Processo extinto, sem resolução de mérito, em relação à ré La Vie Construtora Ltda. Unânime.